Tribunal: STF
Processo: ARE 756363
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Crime praticado por militar da ativa contra vítima na mesma situação. Competência da Justiça Militar. Precedentes. Recurso não provido.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional.



    2. É da competência da justiça castrense processar e julgar os crimes em que autor e vítima são militares da ativa. 



    3. Recurso a que se nega provimento.